Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736978-94.2022.8.07.0000 Agravante(s) Pallissander Engenharia Ltda Agravado(s) Charles Jefferson Lopes dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pallissander Engenharia Ltda. contra decisão exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 130884736 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo 0718167-54.2020.8.07.0001, manejado por Charles Jefferson Lopes dos Santos em seu desfavor, para cobrança de honorários de sucumbência decorrente da sentença transitada em julgado do processo no 0028436-92.2003.8.07.0001, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada determinou “ao exequente a retificação do cálculo do valor devido na reconvenção, base de cálculos dos honorários sucumbenciais estipulados no julgamento daquela, corrigindo-se os respectivos termos iniciais da incidência da correção monetária dos valores a serem restituídos e excluindo-se o valor referente ao sinal”, e foi integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e o condenou a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 136404439). Em razões recursais (Id 40863182), argumenta que os honorários de sucumbência devem ser calculados com base na diferença entre os valores principais após compensação, por se tratar de verba acessória. Diz ter sido autorizada a compensação de valores decorrentes de condenações na ação principal e na reconvenção. Afirma que diante da condenação recíproca, o agravado teria direito a honorários advocatícios de 7,5% (sete e meio por cento) sobre os aluguéis e 15% (quinze por cento) sobre as parcelas pagas, totalizando 22,5% sobre o valor da diferença após a devida compensação do débito principal. Alega que “promoveu a compensação entre as dívidas principais (aluguéis e parcelas a serem restituídas) e realizou o depósito para pagamento da quantia incontroversa no valor de R$ 2.977,49 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos)”, quantia que entende devida no caso de “o juízo ignorar os termos do artigo 368, CC/02, quanto à extinção da dívida das quantias pagas”. Aduz ser incabível a inclusão dos consectários do art. 523, §1o, CPC, diante do depósito do valor incontroverso, conquanto o juízo tenha admitido tal importância como simples garantia do juízo. Pugna por gratuidade de justiça. Junta documentos ao objetivo de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ao final, requer seja dado “provimento ao instrumento, reformando a r. decisão, de forma a ratificar o caráter acessório dos honorários advocatícios quanto à dívida principal (os honorários advocatícios decorram da compensação dos débitos e créditos dos aluguéis e parcelas pagas, devido à sua natureza acessória quanto ao débito principal), bem como excluir a multa por suposto embargos protelatórios e reiterar o caráter liberatório do depósito efetuado pela ré, como consenso entre as partes”. Por decisão catalogada no Id 41104242, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinou o recolhimento do preparo e a comprovação do pagamento realizado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. A agravante peticionou (Id 41138457), comprovando o tempestivo recolhimento do preparo, em dobro (Id 41138458, 41140559, 41140560 e 41140562). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Expeça-se ofício. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora